Tribunal: TJMT
Processo: 1021278-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (RECORRIDO), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021278-93.2019.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

LARISSA ALEXANDRE REDES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito proposta pela Recorrida LARISSA ALEXANDRE REDES objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em setembro/2019 a janeiro/2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais e materiais na quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais).

2.
Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrida, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa Recorrente reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3.
Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa Recorrente a qual agiu no exercício regular de direito.

4.
Sentença reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito proposta pelo Recorrido LARISSA ALEXANDRE REDES objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em setembro/2019 a janeiro/2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais e materiais na quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito das leituras ocorridas em setembro/2019 a janeiro/2020, determinando o refaturamento pela média, bem como a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

In casu, alega a consumidora a existência de cobrança indevida efetuada pela empresa Recorrente referente a leitura ocorrida entre setembro de 2019 à janeiro de 2020, ao argumento de que se encontra acima do seu consumo médio mensal.

Ocorre que ao analisar as faturas da Recorrida, referente aos meses impugnados, verifico que não há discrepância de consumo, sem qualquer variação significativa, a demonstrar que de fato corresponde ao consumo realizado pela Recorrida.

O Consumo de leitura do mês de setembro foi de 279 KW/H, outubro em 274 KW/H, novembro em 241 KW/H, dezembro em 303 KW/H e janeiro em 291 KW/H, sem que tenha ocorrido qualquer variação significativa entre elas, mesmo considerando que nos meses anteriores a media de consumo do Recorrido foi de até 190 KW/H.

Ademais, em que pese a Recorrida sustente que o consumo tenha se elevado em comparação as faturas anteriores, verifico que não há irregularidade, tendo em vista que a Recorrida não comprova os equipamentos eletrônicos existentes no imóvel e a sua utilização.

Desta forma, não havendo qualquer irregularidade comprovada no relógio da Recorrida, não é possível constatar que houve abusividade na leitura e que o consumo não reflete aos produtos elétricos instalados na residência.

Ademais, verifico que o consumo possui uma estabilidade, sem qualquer variação significativa, portanto, não é possível inferir pelo erro de leitura ou falha do equipamento.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão do Recorrido, portanto, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo do Recorrido.

Desta feita, não há que se falar em condenação por danos morais, tampouco, materiais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022